Tribunal: TJPA
Processo: 0811767-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811767-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANA CELIA ALVES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – O CASO DOS AUTOS APRESENTA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EM QUE PESE POSSUA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS A PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRO PROCESSO DE IDÊNTICA NATUREZA E FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO QUANDO GOZAVA DE BENEFÍCIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTELIGÊNCIA AO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143.641/SP – STF – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual. Não é o caso destes autos.

No caso em si, pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que foi presa em flagrante sua residência, no dia 07 de agosto de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas. A prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva em 09 de agosto de 2020. Em 09 de setembro de 2020 foi determinada a notificação da paciente para apresentar defesa prévia, e em decisão de 05 de novembro de 2020, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de fevereiro de 2021.

Destarte, não restou configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois o Juízo vem envidando esforços para o bom andamento processual, realizando os atos processuais em datas próximas, sobretudo diante do atual cenário de pandemia da Covid-19. Precedentes do STJ.

2 - DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR:
Não assiste razão à impetrante em relação ao presente pleito, pois, em que pese a paciente preencha as condições objetivas previstas no art. 318-A, do CPP, para a concessão do benefício, a situação delineada nos documentos juntados às informações prestadas pela autoridade tida como coatora, demonstra óbice ao direito pleiteado.

Do que se denota dos antecedentes criminais da paciente juntados pelo Juízo de origem a quando das informações de estilo, vê-se que esta responde penalmente a outro processo (Processo n. 0009879-47.2017.8.14.0009, também por tráfico de drogas, no qual inclusive lhe fora concedido liberdade provisória, ou seja, quando esta foi presa em flagrante delito no presente caso, estava sob o benefício da liberdade provisória, o que demonstra um forte indicativo de recalcitrância delitiva em crime de tráfico de drogas, e de desobediência às ordem impostas pela Justiça.

Destarte, em que pese a impetrante junte aos autos comprovante de que a paciente é mãe da menor A. R. S. R., de 11 (onze) anos de idade (Ids n. 4064882 e 4064883), tal fato, por si só, não garante a esta o direito de gozar do benefício da conversão da prisão preventiva em domiciliar, quando a situação fática aqui trazida demonstra cristalinamente que a conversão da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar não será capaz de satisfazer as exigências cautelares do caso analisado, ante ao forte indicativo de que a paciente não se mostra disposta a cumprir medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Judiciário, e de forma alguma pode sua maternidade servir como um Alvará de Soltura automático.

Cumpre salientar que mesmo no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP - STF, o Ministro Ricardo Lewandowski, excetuou que em situações excepcionalíssimas o benefício não deveria ser concedido, desde que fundamentada a não concessão. É o caso dos autos.

3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 17 de dezembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0811767-40.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
AUGUSTO CESAR COUTINHO DE CARVALHO JUNIOR (OAB/PA nº 9.382)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

PACIENTE:
ANA CÉLIA ALVES SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
AUGUSTO CESAR COUTINHO DE CARVALHO JUNIOR (OAB/PA nº 9.382)
, em favor de
ANA CÉLIA ALVES SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA
.

Consta da inicial do
writ
que a paciente foi presa no dia 09/08/2020, por estar sendo acusada de ter praticado o crime previsto pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06, e teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva continuando até o presente momento presa no C.R.F( Centro de Recuperação Feminino de Ananindeua).

Aduz que no presente caso resta configurado o excesso de prazo, em razão de a paciente se encontrar presa há mais de 90 (noventa) dias, sem a formação de sua culpa.

Assevera ser a paciente mãe de filhas menores de 12 (doze) anos.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para que a paciente responda o processo em liberdade.

O processo fora distribuído inicialmente à minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento por Licença médica, fora realizada a redistribuição para a análise do pleito liminar, recaindo a relatoria à Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu o pleito liminar, e na mesma oportunidade, determinou que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestassem as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4076000)

O Juízo
a quo
, prestou as informações de estilo (Id n. 4088769):

“(...) a) Síntese dos fatos.

Excelência, compulsando os autos, verifica-se que a paciente ANA CELIA ALVES SILVA foi presa em flagrante sua residência, no dia 07 de agosto de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. A paciente estava na companhia de JAILTONLUIS DA LUZ SILVA, que também foi preso. A prisão da paciente foi convertida em prisão preventiva em 09 de agosto de 2020.

Em 09 de setembro de 2020 foi determinada a notificação da paciente para apresentar defesa prévia, e em decisão de 05 de novembro de 2020, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de fevereiro de 2021.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada 09 de agosto de 2020.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A ação penal se encontra em tramite regular, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de fevereiro de 2021. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem, mas que seja, de ofício, substituída a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar. (Id n. 4114922)

Em seguida os autos vieram conclusos à minha relatoria por redistribuição em razão de prevenção.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

No caso em si, pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que foi presa em flagrante sua residência, no dia 07 de agosto de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas. A prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva em 09 de agosto de 2020. Em 09 de setembro de 2020 foi determinada a notificação da paciente para apresentar defesa prévia, e em decisão de 05 de novembro de 2020, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de fevereiro de 2021.

Destarte, não restou configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois o Juízo vem envidando esforços para o bom andamento processual, realizando os atos processuais em datas próximas, sobretudo diante do atual cenário de pandemia da Covid-19.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.

III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR

Não assiste razão à impetrante em relação ao presente pleito, pois, em que pese a paciente preencha as condições objetivas previstas no art. 318-A, do CPP, para a concessão do benefício, a situação delineada nos documentos juntados às informações prestadas pela autoridade tida como coatora, demonstra óbice ao direito pleiteado.

Do que se denota dos antecedentes criminais da paciente juntados pelo Juízo de origem a quando das informações de estilo, vê-se que esta responde penalmente a outro processo (Processo n. 0009879-47.2017.8.14.0009, também por tráfico de drogas, no qual inclusive lhe fora concedido liberdade provisória, ou seja, quando esta foi presa em flagrante delito no presente caso, estava sob o benefício da liberdade provisória, o que demonstra um forte indicativo de recalcitrância delitiva em crime de tráfico de drogas, e de desobediência às ordem impostas pela Justiça.

Destarte, em que pese a impetrante junte aos autos comprovante de que a paciente é mãe da menor A. R. S. R., de 11 (onze) anos de idade (Ids n. 4064882 e 4064883), tal fato, por si só, não garante a esta o direito de gozar do benefício da conversão da prisão preventiva em domiciliar, quando a situação fática aqui trazida demonstra cristalinamente que a conversão da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar não será capaz de satisfazer as exigências cautelares do caso analisado, ante ao forte indicativo de que a paciente não se mostra disposta a cumprir medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Judiciário, e de forma alguma pode sua maternidade servir como um Alvará de Soltura automático.

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OUTRORA DEFERIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE - TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, quando o agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", passou a ser admitida com o advento da Lei n. 13.257/2016, que promoveu a inclusão dos incisos IV e V no art. 318, do Código de Processo Penal; e alterações legislativas subsequentes, em destaque para a inserção dos artigos 318-A e B, no referido regramento, advinda da Lei 13.769/2018.

2. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n.

13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.

No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n.

143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.

3.
No caso, a recorrente estava sob o benefício da prisão domiciliar, concedido por esta Corte Superior (HC n. 498.453/SP) quando foi presa em flagrante pela suposta prática de delito da mesma natureza (tráfico de drogas)
.
Sobreveio sentença condenatória (pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado), com redecretação da sua prisão preventiva.
A defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade.

5.
O descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.

Precedentes do STF e do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

(RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Cumpre salientar que mesmo no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP - STF, o Ministro Ricardo Lewandowski, excetuou que em situações excepcionalíssimas o benefício não deveria ser concedido, desde que fundamentada a não concessão. É o caso dos autos.

Vejamos o posicionamento firmado pelo Pretório Excelso:

Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(HC143641/SP, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-2015 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) (grifou-se)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 15 de dezembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/12/2020